Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (EMBARGADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (EMBARGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (EMBARGADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

Terceiros embargos de declaração opostos por Espólio de
Arni
Alberto
Spiering
, Ouro Branco Insumos Agrícolas Ltda. e Santa Maria Armazéns Gerais Ltda., contra acórdão que rejeitou os segundos embargos e manteve decisão anterior que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por
Claudimara

Lonardoni
de Oliveira, fixando alimentos provisórios, em caráter solidário, no valor de dois
salários-mínimos
mensais. Os embargantes apontam omissão e contradição quanto à reversibilidade da tutela de urgência, à natureza jurídica da verba fixada e à responsabilização solidária dos agravados, e requerem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da reversibilidade da tutela de urgência prevista no art. 300, §3o, do CPC; (
ii
) estabelecer se há contradição na ausência de diferenciação entre alimentos familiares e prestação indenizatória; (
iii
) determinar se é contraditória a fixação de responsabilidade solidária provisória antes da definição da legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre inconformismo da parte.

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e adequada as questões relevantes do caso, tendo demonstrado a reversibilidade da tutela provisória, ainda que sem menção expressa ao art. 300, §3o, do CPC, o que é aceito pela jurisprudência do STJ quando a fundamentação for suficiente.

A distinção entre alimentos familiares e pensão de cunho indenizatório não tem relevância para afastar a concessão da medida provisória, pois ambas possuem natureza alimentar e visam à subsistência imediata da parte beneficiária em situação de vulnerabilidade.

A responsabilidade solidária provisória pode ser fixada com base em indícios da formação de grupo econômico e da vinculação com o fato danoso, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito.

O recurso repete argumentos já apreciados, sem indicar vícios concretos, caracterizando-se como tentativa de rediscutir a matéria por meio inadequado.

A interposição reiterada de embargos de declaração com os mesmos fundamentos, travestidos de novas teses, evidencia caráter protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reversibilidade da tutela de urgência pode ser reconhecida implicitamente quando a fundamentação do acórdão revela a sua natureza provisória e precária.

A distinção entre alimentos familiares e prestação indenizatória não impede a concessão de alimentos provisórios quando verificada a necessidade imediata da parte beneficiária.

A responsabilização solidária provisória é admissível com base em indícios de grupo econômico e vínculo com o evento danoso, sendo a cognição sumária suficiente para justificar a medida.

A reiteração de embargos de declaração sem apresentação de vício processual configurado caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, §3o, 489, §1o, IV e VI, 1.022, 1.026, §2o; CC,
arts
. 50, 265, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1021747-35.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING e outros x CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por MARCOS SPIERING E OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que rejeitou os segundos embargos declaratórios e manteve a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIMARA LONARDONI
DE OLIVEIRA, determinando que os agravados paguem à agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de dois
salários-mínimos
mensais.

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão. Sustentam que não houve análise expressa e concreta acerca da reversibilidade da tutela provisória, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, afirmando que tal requisito não poderia ter sido presumido ou tratado de forma implícita.

Alegam também que o julgado não diferenciou adequadamente os alimentos familiares da pensão de natureza indenizatória prevista no art. 948, II, do Código Civil, distinção que, segundo defendem, teria relevância para a fixação provisória da obrigação.

Afirmam haver contradição ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para definição da legitimidade passiva e da existência de grupo econômico e, ainda assim, impor responsabilidade solidária em caráter provisório.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca da reversibilidade da tutela nos termos do art. 300, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, da natureza indenizatória da prestação fixada e da impossibilidade de imposição de responsabilidade solidária provisória sem definição mínima da legitimidade passiva. Subsidiariamente, pedem o prequestionamento dos
arts
. 300, parágrafo terceiro, 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como dos
arts
. 50, 265, 932, inciso III, e 933 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O
TO

Eminentes Pares:

Abre-se este voto com o registro da recorrente falha técnica do patrono dos embargantes, que pela terceira vez qualifica de forma equivocada a parte embargante nos autos de embargos de declaração.

Conforme consta
das razões recursais
, os presentes embargos foram opostos por Espólio de
Arni
Alberto
Spiering
, Ouro Branco Insumos Agrícolas Ltda. e Santa Maria Armazéns Gerais Ltda., todos agravados na decisão anterior. No entanto, a peça recursal é subscrita em nome de
Claudimara

Lonardoni
de Oliveira, como se ela fosse novamente a embargante, o que é materialmente incorreto e processualmente impreciso.

Trata-se de erro grave e reiterado, que compromete a clareza da peça processual e gera prejuízo à compreensão da dinâmica recursal.

Superado o equívoco formal, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento.

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados
pelos embargantes
.

O
embargante limita-se a reiterar argumentos já examinados no acórdão
embargado, sem apontar vício concreto passível de correção.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais e deixou claro o caráter provisório e
reversível
da tutela de urgência, o que atende ao requisito da reversibilidade, ainda que sem menção expressa ao art. 300, §3o, do CPC. A jurisprudência do STJ dispensa referência literal a dispositivos legais quando a
fundamentação é suficiente.

Quanto à natureza da prestação, a distinção entre alimentos familiares e pensão indenizatória não altera a conclusão em sede de tutela de urgência, pois em ambos os casos prevalece a necessidade imediata de garantir a subsistência da beneficiária, que se encontra
em situação de vulnerabilidade.

Também não há contradição na imposição de responsabilidade solidária provisória. Em sede de cognição sumária, basta a probabilidade do direito, não sendo exigida prova exauriente sobre legitimidade passiva ou formação de grupo econômico — matéria que será apurada na instrução. Há nos autos indícios suficientes de atuação integrada das
empresas e vínculo com o evento danoso, o que justifica a medida provisória.

A
demais,
a
solidariedade fixada é precária e
reversível
, podendo ser redimensionada após a produção de provas.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
haven
do
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a
toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Por fim,
verifica-se que a parte embargante já havia anteriormente interposto dois embargos de declaração anteriores, tendo este se tornado o terceiro. A repetição dos embargos com a mesma fundamentação disfarçada de nova tese jurídica revela evidente caráter protelatório, com objetivo de retardar o trânsito em julgado da decisão.

Aplica-se, portanto, ao caso o disposto no art. 1.026, §2o, do CPC, impondo-se multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa,
a ser revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

CONDENO a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser recolhida em favor da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026